Tribunal: TJPA
Processo: 0819395-07.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819395-07.2021.8.14.0401

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08193950720218140401

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, LEI 11.340/2006) – VIAS DE FATO (ART. 21, LCP) – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, § 1º, CP) – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DO VETOR “MOTIVOS DO CRIME” POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – SÚMULA 17/TJPA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”, CP – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN MALAM PARTEM – REDUÇÃO DAS PENAS – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea e individualizada, sendo vedado o uso de expressões vagas ou inerentes ao próprio tipo penal. Incidência da Súmula nº 17 do TJPA.

2.

A agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal aplica-se exclusivamente a crimes praticados contra cônjuge, não sendo cabível sua extensão, por analogia, à figura da companheira, em prejuízo do réu, diante da vedação à analogia in malam partem (STJ, AgRg no HC 570.436/DF).

3.

Correta a manutenção da condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, vias de fato e violação de domicílio qualificada, em concurso material, diante da prova segura da materialidade e autoria.

4.

Inviável a redução ou exclusão do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em um salário mínimo, ante a ausência de comprovação da alegada incapacidade econômica do réu, não bastando, para tanto, a simples assistência pela Defensoria Pública.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar as penas: 08 meses de detenção (art. 24-A da Lei 11.340/2006); 22 dias de prisão simples (art. 21 da LCP); e 09 meses de detenção (art. 150, § 1º do CP), mantido o regime inicial aberto e a condenação em danos morais.

I.

CASO EM EXAME

II.

Apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), vias de fato (art. 21 da LCP) e violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, CP), em concurso material, às penas de 01 ano e 10 meses de detenção e 01 mês e 05 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é cabível a redução das penas fixadas, diante:

a) do afastamento da agravante do art. 61, II, “e”, do CP, aplicada em crime praticado contra companheira;

b) da exclusão do vetor negativo “motivos do crime” utilizado de forma genérica;

c) da possibilidade de redução ou exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

III. DISPOSITIVO E TESE

É inválida a fundamentação genérica e inidônea para exasperação da pena-base, devendo ser afastado o vetor “motivos do crime” quando desprovido de fundamentação concreta, nos termos da Súmula 17/TJPA.

A agravante do art. 61, II, “e”, do CP incide apenas nos crimes praticados contra cônjuge, não se aplicando a companheiros, por vedação à analogia in malam partem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Mantém-se o arbitramento de indenização por danos morais em valor equivalente a um salário mínimo, inexistindo comprovação da alegada incapacidade financeira do réu.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar as penas: 08 meses de detenção (art. 24-A da Lei 11.340/2006); 22 dias de prisão simples (art. 21 da LCP); e 09 meses de detenção (art. 150, § 1º do CP), mantido o regime aberto e os danos morais.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no HC 570.436/DF
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020 – Impossibilidade de aplicação da agravante do art. 61, II, “e”, CP a companheiros, sob pena de analogia in malam partem.

TJPA, Súmula 17
– A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal.

TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11/08/2021 – Assistência pela Defensoria Pública não presume, por si só, hipossuficiência econômica.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08193950720218140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOL DOMES E FAM CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA

APELANTE:ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ADALBERTO GOMES DE SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA DE VIOL DOMES E FAM CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA, que o condenou às penas de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento a título de danos morais correspondente a 01 (um) salário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 24-A, da Lei nº. 11340/2006, art. 21 da Lei de Contravenções Penais, e art. 150, § 1º do CP, em concurso material (ID 24168491).

Extraem-se dos autos,
que a vítima possuía medidas protetivas deferidas em desfavor do ora acusado, proibindo-o de manter qualquer tipo de contato, dentre outras obrigações, porém o mesmo descumpriu, nos dias 20/09/2021 e 22/09/2021, lhe perseguindo em via pública, lhe agredido fisicamente e invadindo o seu domicílio, violando assim o dispositivo penal de não se aproximar da vítima e seus familiares a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros e de manter contato com a mesma por qualquer meio de comunicação.

Denuncia – 31/01/2022 - (ID 24168391)

Recebimento da denúncia – 03/02/2022 – (ID 24168392).

Resposta a acusação – 18/05/2022 (ID 24168402
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 19/11/2024 (ID 24168491
- Pág. 1)

Apelação de ADALBERTO GOMES DE SOUZA – 17/12/2024 (ID 24168501
).

Diante das acusações apresentadas na exordial, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da dosimetria,
com arrimo na redução da pena, com o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, bem como, a exclusão ou redução da condenação a título de danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 24168503
)
, o
Dominus Litis
se manifestou pelo provimento parcial do apelo, afastando a agravante (vias de fato) e violação de domicílio.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento afastando o vetor dos motivos do crime além da agravante do art. 61, II “e” na segunda fase em relação ao delito de vias de fato. (ID 25180191).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA PLAUSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto, a defesa pleiteou a reforma da dosimetria,
com arrimo na redução da pena, com o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, bem como, a exclusão ou redução da condenação a título de danos morais. Nesses moldes, o pleito defensivo merece acolhimento parcial.

Na espécie, para uma melhor análise do questionamento defensivo, conveniente a transcrição do trecho controvertido, vejamos:

1 - Da dosimetria com relação ao crime de Descumprimento de
Medidas Protetivas
(art. 24-A da Lei 11.340/2006) Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB. A reprovabilidade da conduta, consistente em descumprir a ordem judicial de afastamento e proibição de contato com a vítima, restou evidenciada em grau elevado, uma vez que já foram registrados, nos autos nº 0811186- 49.2021.8.14.0401, vários descumprimentos por parte do réu, sendo este contumaz em repetir a conduta. O réu é tecnicamente primário; possui maus antecedentes; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são injustificáveis. As circunstâncias são comuns ao tipo do delito. As consequências não foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação do réu. Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, em 01 (um) ano de detenção. 2 - Da dosimetria com relação ao delito de vias de fato (art. 21 da LCP) Passo a dosar a pena em obediência às diretrizes do art. 59 do Código Penal: culpabilidade evidenciada em seu grau mínimo; o réu é tecnicamente primário; possui maus antecedentes; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são injustificáveis. As circunstâncias são comuns ao tipo do delito. As consequências não foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação do réu. Em face das circunstâncias acima, fixo a pena-base, pela contravenção penal de vias de fato contra a ex-companheira, em 01 (um) mês de prisão simples. Na segunda fase da dosimetria, verifico a existência da circunstância agravante constante no art. 61, II, alínea "e”, razão pela qual aumento a pena em 05 (cinco) dias (1/6), restando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples. Não havendo mais nenhuma agravante ou atenuante a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em definitivo, para o delito de vias de fato, em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples. 3 - Da dosimetria com relação ao crime de violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1º do CPB) Passo a dosar a pena em obediência às diretrizes do art. 59 do Código Penal: culpabilidade evidenciada em seu grau mínimo; o réu é tecnicamente primário; possui maus antecedentes; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são injustificáveis. As circunstâncias são comuns ao tipo do delito. As consequências não foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação do réu. Em face das circunstâncias acima, fixo a pena-base, pelo crime de violação de domicílio qualificado, em 01 (um) ano de detenção.

Na hipótese, a controvérsia cinge-se em torno dos vetoriais que credenciaram o incremento das penas, quanto aos delitos de vias de fato e violação domiciliar, quais sejam, os motivos do crime e os antecedentes.

In casu,
o modulador dos antecedentes não carece de reparos, mas o mesmo não ocorre com o vetor dos motivos do crime, o qual foi assentado em razões nitidamente inidôneas, devendo, por ausência de fundamentação, ser afastado, pois colide com os termos entabulados com a sumula 17 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Desse modo, imperativo a redução da pena base para o delito de vias de fato, devido o afastamento do vetor inidôneo dos motivos do crime, ao qual foi aplicada, originariamente, em 01 mês de prisão simples, para 22 dias de prisão simples.

No mesmo sentido e pelos motivos alhures expostos, imperativo a readequação da pena base em face do delito de violação domiciliar qualificada, originariamente fixada em 01 ano de detenção, para 09 meses de detenção.

Quanto ao questionamento da viabilidade da aplicação da
agravante genérica prevista no dispositivo do art. 61, II, alínea “e”, do Código Penal ao delito de vias de fato, a qual não deve incidir nas hipóteses de crime praticado contra companheiro(a) ou afins, pois a lei faz menção apenas a cônjuge e, na seara criminal, não se admite o emprego da analogia em prejuízo do réu
(in malam partem
) para agravar a pena. Dessa forma, diante das razões mencionadas, deve ser operado o afastamento da agravante suscitada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA E, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal, incide tão somente em relação a cônjuge, de modo que, está Corte Superior tem entendido que não estão incluídos os concubinos e companheiros, tendo em vista a necessidade de operar com interpretação restritiva, de modo a não incidir nos crimes cometidos contra companheira ou companheiro. A equiparação do casamento à união estável, no direito penal, somente seria possível em bonam partem. IV - Na hipótese, o Tribunal de origem incorreu em flagrante ilegalidade, pois reconheceu a união estável, como agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal, in malam partem, em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 570436 DF 2020/0079197-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Por fim,
inexiste margem para redução do valor arbitrado a título de dano moral, por suposta incapacidade financeira do apelante. A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da
hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel.
Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal,

j. 11.08.2021). Logo, sem sustentação o pleito defensivo.

Diante das argumentações alhures, segue o réu
ADALBERTO GOMES DE SOUZA, condenados às penas de
08 (oito) meses de detenção, por descumprimento de medidas protetivas (art. 24- A da Lei 11.340/2006); e as penas de 22 dias de prisão simples pelo delito de vias de fato (art. 21 da LCP) e as penas de 09 meses de detenção pelo delito de violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1º do CPB), a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento a título de danos morais correspondente a 01 (um) salário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 24-A, da Lei nº. 11340/2006, art. 21 da
Lei de Contravenções Penais, e art. 150, § 1º do CP, em concurso material (ID 24168491).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/11/2025